Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-67.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento de honorários. Reconvenção com pedido indenizatório. Gratuidade processual postulada pela ré. Cabimento na espécie. Inexistência de prova de atuação desidiosa ou temerária por parte do advogado. Atuação judicial que constitui obrigação de meio e não de resultado. Indenização indevida. Ré que, no entanto, provou que a contratação se dava na

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento de honorários. Reconvenção com pedido indenizatório. Gratuidade processual postulada pela ré. Cabimento na espécie. Inexistência de prova de atuação desidiosa ou temerária por parte do advogado. Atuação judicial que constitui obrigação de meio e não de resultado. Indenização indevida. Ré que, no entanto, provou que a contratação se dava na modalidade pro bono. Inexistência de vedação contra atuação pro bono em favor de pessoa jurídica. Honorários indevidos. Litigância de má-fé não configurada. Recursos improvidos.